Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-98.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS DE FORMA E DE OBJETO. REVELIA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
1. Por força do que dispõe os incisos III e IV do art. 345 do Código de Processo Civil, afastam-se os efeitos da revelia nas hipóteses em que a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, assim como no caso em que as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
2. Dispões o art. 104 do Código Civil que a validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.
3. O art. 320 do Código Civil estabelece que a quitação se dará sempre por instrumento, podendo ser público ou particular, mas não se prevê quitação verbal, pela evidente insegurança jurídica que a prática poderia trazer aos negócios realizados.
4. Ausente prova da quitação, não há como determinar a restituição de bem dado em pagamento, ainda que o contrato seja nulo de pleno direito.
5. Recurso conhecido e não provido.